Tribunal: TJMT
Processo: 1010304-94.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE FATURA NO MÊS DE JULHO/2019. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 113, I, § 1o, RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2019. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DOS DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE TERMO DE VISTORIA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para determinar o refaturamento da fatura de energia elétrica do mês de agosto/2019, bem como condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
Propósito recursal para julgar improcedente o pedido de revisão de fatura, bem como o arbitramento de dano moral, uma vez que não houve prática de ato ilícito.
Preliminar de incompetência pela necessidade de perícia técnica afastada por serem os documentos presentes nos autos suficientes ao deslinde da causa.
A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução 414/2010 da ANEEL, na apuração de faturamento incorreto.
A parte recorrente deixou de demonstrar a legitimidade do débito sub judice – agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto, pois não há nos autos sequer uma vistoria realizada.
A ausência de faturamento do mês de julho/2019 enseja o direito da concessionária realizar a cobrança nos termos do art. 113, I, § 1o da Resolução da ANEEL. Inocorrência.
Inexistência de especificação na fatura do mês de agosto/2019 que o consumo também se referia ao mês de julho/2019.
Reclamação na via administrativa - PROCON.
Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de faturas contestadas na via administrativa, imperioso se faz o reconhecimento da falha e, por consequência, a aplicação do dano moral.
Quantum arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) dentro dos parâmetros do razoável.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BARBOSA - CPF: 317.947.262-68 (REPRESENTANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020